Tribunal: TJMT
Processo: 1020377-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1020377-55.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva de acusado não localizado para citação pessoal.
2. Fatos relevantes: (i) acusado denunciado pela prática do crime do art. 147 do CP, com as implicações da Lei 11.340/06, porque teria ameaçado sua companheira; (ii) citação pessoal frustrada, após tentativa em dois endereços residenciais, o que resultou na aplicação do art. 316 do CPP e no pedido de prisão preventiva; (iii) informação de que o acusado “trabalha em fazenda” e possui telefone informado nos autos.
3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: saber se está evidenciada fuga do acusado e a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva deve ser decretada e mantida apenas em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), exigindo-se também a presença de um dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (periculum libertatis)
6. É assente na jurisprudência do TJMT que “deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, visto que apesar do réu não ter sido encontrado para a citação, não houve o esgotamento de todos os recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal”.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 366.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, RSE n. 1002560-46.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020377-55.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), WANDERSON DA COSTA RAMOS - CPF: 071.352.491-00 (RECORRIDO), JHEINIFER RODRIGUES PESSOA - CPF: 049.730.811-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva de acusado não localizado para citação pessoal.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado denunciado pela prática do crime do art. 147 do CP,
com as implicações da Lei 11.340/06, porque teria ameaçado sua companheira;
(ii)
citação pessoal frustrada, após tentativa em dois endereços residenciais, o que resultou na aplicação do art. 316 do CPP e no pedido de prisão preventiva;
(iii)
informação de que o acusado
“trabalha em fazenda”
e possui telefone informado nos autos.

3. Requerimento do recurso: decretação da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: saber se está evidenciada fuga do acusado e a necessidade da prisão preventiva para salvaguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prisão preventiva deve ser decretada e mantida apenas em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), exigindo-se também a presença de um dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
)

6. É assente na jurisprudência do TJMT que “
deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, visto que apesar do réu não ter sido encontrado para a citação, não houve o esgotamento de todos os recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal”.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 366.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 1002560-46.2022.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de prisão preventiva do acusado
Wanderson da Costa Ramos
,

nos autos da ação penal n. 1039692-94.2023.8.11.0003, instaurada para apurar a prática do crime de ameaça (CP, art. 147,
caput
), com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Em suas razões, o recorrente almeja a reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do acusado, a fim de garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, argumentando que ele se encontra em local incerto e descumpriu as condições impostas à liberdade provisória (id. 228854177 - Págs. 224-229).

Em sede de contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 228854177 - Pág. 236-238).

O Juízo
a quo
, em oportunidade de retratação, manteve a decisão objurgada, por seus próprios fundamentos (id. 228854177 - Pág. 239).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 236479666).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrido
Wanderson da Costa Ramos
foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), injúria (CP, art. 140), com as implicações da Lei 11.340/06, e pelo delito de resistência (CP, art. 329).

Realizada audiência de custódia, a magistrada plantonista concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória, cumulado com algumas condições, dentre elas a comunicação ao juízo em caso de eventual mudança de endereço (id. 228854177 - Págs. 164-168).

Diante da representação criminal da vítima, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido, imputando-lhe a prática do crime de ameaça, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) em 15/10/2023, por volta de 1h35min, em residência comum, localizada na Avenida São João, 212, Bairro Vila Jardim Sumaré, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Jheinifer Rodrigues Pessoa, conforme BO 2023.292176 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou embriagado na residência, a vítima não o deixou entrar, ele começou a chutar o portão, ameaçou-a dizendo que mataria ela e a xingou de vagabunda.

Acionada, a polícia militar compareceu no local e prendeu o denunciado em flagrante delito.

A vítima representou criminalmente o denunciado. Interrogado, denunciado confessou parcialmente os fatos.

O Ministério Público denuncia Wanderson da Costa Ramos como incurso no art. 147 do CP.

A denúncia foi recebida no dia 12/03/2024
(id. 228854177 - Págs. 188-189).

Expedido mandado de citação, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de cumprimento, “
tendo em vista no endereço nas diligências realizadas encontrar o imóvel sempre fechado, conforme registro fotográfico abaixo, sendo que vizinhos afirmaram que o Sr. Wanderson não reside no imóvel
”
(id. 228854177 - Pág. 194).

Intimado, o Ministério Público apresentou dois possíveis endereços do acusado (id. 228854177 - Pág. 198), porém
, ambas as diligências restaram infrutíferas
(id. 228854177 - Págs. 207 e 210).

Diante desse cenário, o Ministério Público requereu a citação por edital e, caso o acusado não comparecesse voluntariamente ou constituísse advogado, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal.

Segundo alegado pelo recorrente “
pelas inúmeras diligências realizadas para localização do acusado, restou demonstrado que não há notícias de seu atual paradeiro, estando em local incerto e não sabido, e que, certamente, ele está se furtando de uma possível reprimenda criminal e, por isso, deve ser decretada a prisão processual
”
(id. 228854177 - Págs. 214 e 215).

Embora tenha sido determinada a citação editalícia do acusado, com a posterior suspensão do processo e do prazo prescricional, o pedido de decretação da custódia cautelar foi indeferido pela magistrada singular
(id. 228854177 - Pág. 220).

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, ressaltando a necessidade da prisão preventiva do acusado para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, bem como em decorrência do descumprimento das medidas cautelares impostas à liberdade provisória.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados pelo recorrente, entendo que a decisão deve ser mantida.

Sabe-se que a prisão preventiva deve ser decretada e mantida apenas em casos excepcionais, quando houver prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti)
, exigindo-se também a presença de um dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal (
periculum libertatis
), os quais devem ser associados a um dos pressupostos dispostos no artigo 313 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, convém ressaltar que, de acordo com a orientação desta Corte de Justiça, “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
” (TJMT-TCCR, Enunciado n. 26).

No caso, após detida análise dos autos, verifica-se que a primeira tentativa de citação do acusado foi dirigida ao endereço da vítima, motivo pelo qual não foi possível a sua localização.

No tocante ao endereço informado pelo acusado na data do cumprimento do alvará de soltura, a saber, Rua Raimundo de Matos, n. 640, Bairro Jardim Ipanema, na cidade de Rondonópolis, o oficial de justifica certificou: “
Indaguei alguns moradores da região e todos alegaram que o denunciado trabalha e reside em fazenda. Não souberam indicar o local e alegaram desconhecer o telefone do mesmo
”
(id. 228854177 - Pág. 210).

Logo, ao contrário do alegado pelo recorrente, não houve alteração de domicílio propriamente dita, já que o recorrido aparentemente mantém endereço na cidade e “
trabalha em fazenda
”.

Por outro lado, ainda que o recorrido tenha informado número de celular no ato do cumprimento do alvará de soltura (id. 228854177, p. 174), não há notícias de tentativa de contato do Poder Judiciário por essa via, o que permite concluir que não foram utilizados todos os meios disponíveis para a citação pessoal.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155, §1o E §4o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL – DECISÃO QUE NEGOU A PRISÃO PREVENTIVA AO RECORRIDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSÃO – DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ALEGAÇÃO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – REFORMA DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO DO RÉU NO ENDEREÇO INFORMADO – NÃO ESGOTAMENTO DE TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA SE EFETIVAR A SUA CITAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE E UTILIDADE DA SEGREGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que concedeu liberdade provisória, visto que apesar do réu não ter sido encontrado para a citação, não houve o esgotamento de todos os recursos disponíveis para se efetivar a sua citação pessoal.
Além do mais, não houve qualquer registro de cometimento de outro crime nesse período, hábil a abalar concretamente a ordem pública
” (TJMT – RSE n. 1002560-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 01/08/2022).

Assim, ao menos neste momento, não estão configurados os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do Código de Processo Penal, restando injustificada a necessidade de aplicação da medida extrema.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego provimento
, em dissonância do parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024